Tribunal: TJES
Processo: 5023171-88.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos; Não padronizado
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023171-88.2023.8.08.0035

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: GERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (GEAF) e outros

APELADO: VANESSA DA SILVA PREMOLI JANUARIO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO À SAÚDE. FÁRMACO NÃO REGISTRADO NO SUS. REQUISITOS DELINEADOS NO TEMA 106 DO STJ. PRESENÇA DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA. 1 –
O Poder Público, por meio de políticas sociais, tem o dever constitucional de garantir aos cidadãos o acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar. A omissão no cumprimento de seu dever não só atenta à dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos do Estado Democrático, como coloca em risco a preservação da vida, bem jurídico da maior relevância.
2 -
No caso em julgamento, se aplica a tese do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), fixada no julgamento do REsp. nº 1657156/2018, Tema 106, quanto ao fornecimento, por parte da Administração Pública, de medicamentos não padronizados pelo SUS, hipótese destes autos.
3 -
A medicação objeto dos autos possui registro na ANVISA, conforme próprio parecer do Nat-Jus; A parte autora não possui situação financeira suficiente para fazer frente a um tratamento médico no valor anual de aproximadamente de R$160.000,00; Exames e laudos médico atestando a necessidade do uso do medicamento ora requerido, em razão do quadro clínico da paciente.
4 -
Recurso desprovido. Sentença mantida em sede de remessa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL N.º 5023171-88.2023.8.08.0035

APELANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA:
VANESSA DA SILVA PREMOLI JANUÁRIO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível em razão da sentença de id 8755425, proferida nos autos da
Ação Mandamental
impetrada por Vanessa da Silva Premoli Januário [Apelada] em desfavor do Estado do Espírito Santo [Apelante], por meio da qual o Magistrado da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória (ES), Comarca da Capital, concedeu a segurança, “
para
RATIFICAR
determinação para que o Estado do Espírito Santo forneça, a cada seis meses, em favor da Impetrante Vanessa da Silva Premoli Januário, o medicamento “OCRELIZUMABE 600MG", enquanto perdurar a necessidade para o tratamento de sua doença
”.

Nas razões de recurso (id 8755430), pugna o Apelante pela reforma da sentença alegando, em síntese, (1) ausência de direito líquido e certo; (2) ausência de comprovação da imprescindibilidade do medicamento; (3) medicamento não padronizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A Apelada impetrou Mandado de Segurança em desfavor da Gerente Estadual de Assistência Farmacêutica - Gerência Estadual de Assistência Farmacêutica (GEAF) objetivando, com a máxima urgência, o tratamento de saúde necessário, disponibilizando o medicamento Ocrelizumabe 600mg a cada 06 meses, enquanto durar o tratamento, ante o quadro em que se encontra.

O Magistrado prolatou sentença concedendo a segurança pleiteada.

A relevância dos motivos em que se baseia o pedido inicial resta evidente, uma vez que o Estado (em sentido lato) tem o dever de assegurar a todos, indistintamente, o direito à saúde, promovendo ações e serviços que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, nos termos do art. 196 da Constituição Federal.

O Poder Público, por meio de políticas sociais, tem o dever constitucional de garantir aos cidadãos o acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar. A omissão no cumprimento de seu dever não só atenta à dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos do Estado Democrático, como coloca em risco a preservação da vida, bem jurídico da maior relevância.

Nesse sentido, manifesta-se o Excelso Supremo Tribunal Federal - STF:

SAÚDE – MEDICAMENTOS.

O preceito do artigo 196 da Constituição Federal assegura aos menos afortunados o fornecimento, pelo Estado, dos medicamentos necessários ao restabelecimento da saúde
. (ARE 891966 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 22/09/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-204 DIVULG 09-10-2015 PUBLIC 13-10-2015).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO NÃO PREVISTO PELO SUS. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793)
. O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade. Precedentes. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto à comprovação da necessidade de tratamento não previsto pelo SUS faz-se necessário o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência inviável neste momento processual (Súmula 279/STF). Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 831385 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 31-03-2015 PUBLIC 06-04-2015).

No caso em julgamento, se aplica a tese do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), fixada no julgamento do REsp. nº 1657156/2018, Tema 106, quanto ao fornecimento, por parte da Administração Pública, de medicamentos não padronizados pelo SUS, hipótese destes autos.

A Corte Superior entendeu que, para a obtenção de fármacos nessa condição - sem registro no SUS, deverão ser obedecidos os seguintes requisitos. Confira-se:

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
(i)
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
(ii)
incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
(iii)
existência de registro na ANVISA do medicamento."

Na hipótese que ora se analisa, como externado na Sentença, a parte autora, ora Apelada, comprovou todos os requisitos exigidos pela jurisprudência, conforme a seguir transcrito:

“[...] o fármaco objeto dos autos
possui registro na ANVISA
, conforme próprio parecer do Nat-Jus. Além disso, nota-se que, no ID 29467048, a
Impetrante não possui situação financeira suficiente
para fazer frente a um tratamento médico no valor anual de aproximadamente de R$160.000,00. Outrossim, vejo que, no ID 29467903, está acostado exames e laudo médico a respeito do tratamento da parte Impetrante, subscrito pelo Médica - Dra. Paula Zago Melo Dias - CRM/ES 9280. No aludido laudo, observo que
se atesta a necessidade do uso do medicamento ora requerido, em razão do quadro clínico da Impetrante
. Ademais, veja que o próprio NAT-Jus foi favorável, mesmo com ressalva, ao medicamento pleiteado pela Impetrante. Diante disso tudo, vejo que estão preenchidos os requisitos estabelecidos pelo STJ, no REsp. nº 1657156/2018”.

Nesse sentido está o Parecer da ilustre Procuradora de Justiça Cível:

A Impetrante que foi diagnosticada com esclerose múltipla em 2021 e que, desde então, vem fazendo uso da medicação Natalizumabe EV a cada 28 dias, medicamento este fornecido pelo SUS.

Em 2022, sofreu dois surtos e, constatado índice muito alto para o risco de LEMP (leucoencefalopatia multifocal progressiva), foi prescrito o uso do medicamento Ocrelizumabe 600mg EV a cada 6 meses, por se tratar de uma medicação com excelente perfil de eficácia e segurança.

[...]

Inicialmente assevero que o tratamento foi prescrito por médico especialista em neurologia (id 8755399).

E embora o apelante, no curso da demanda, informe que a paciente não respondendo ao tratamento com Natalizumabe, deveria ser substituído pelo fármaco Alentuzumabe (id 8755415), observo que o Laudo Médico (id 8755399) expressamente informa que “não possui indicação do Alentuzumabe”.

Diante dos documentos acostados nos autos, resta comprovado o direito líquido e certo a receber o tratamento indicado pelo médico neurologista.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da Sentença.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento, confirmando a Sentença em sua integralidade.

Deixo de arbitrar honorários recursais porque não foi fixado em primeira instância, a teor do disposto na Súmula 512/STF [
“não cabe condenação em honorários de advogado na ação de mandado de segurança”
] e do art. 25 da Lei n.º 12.016/2009 [
“
Não cabem, no processo de mandado de segurança, a interposição de embargos infringentes e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé”
]
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria. Este é o voto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso e confirmar a r. sentença.